Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749784-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Cristiane Calderaro Ventura Apelada: Banco Votorantim S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Cristiane Calderaro Ventura contra a sentença (Id. 70604501) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 330, inc. IV e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 70604574), questão preliminar referente à inadmissibilidade da apelação, em virtude da alegada inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do mesmo estatuto processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 4 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator